Tribunal: TJBA
Processo: 0537011-61.2018.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0537011-61.2018.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, ILMARA KELLI ROCHA DE OLIVEIRA, MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 146 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0537011-61.2018.8.05.0001.3, em que figuram, como Embargante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE e, como Embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça